Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-53.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370, parágrafo único, ambos do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Contrato bancário – Cartão

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370, parágrafo único, ambos do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Contrato bancário – Cartão de crédito – 'Golpe do motoboy' – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira – Parte autora que forneceu dados pessoais, e entregou cartão magnético a terceiros – Movimentações bancárias não reconhecidas – Comunicação ao banco após o evento – Culpa exclusiva da vítima – Artigo 14, §3o, inciso II, do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços, bem como de responsabilidade do réu – Eventual análise do perfil do usuário que constitui mera liberalidade do fornecedor – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da parte autora – Artigo 85, §2o, do CPC.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor.